Tribunal: TJES
Processo: 5007756-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007756-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEGALINK SERVIÇOS LTDA
RECORRIDO: VALDINEY TORE SILVA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5007756-17.2022.8.08.0030

Recorrente: MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME

Recorrido: VALDINEY TORE SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL, OBJETIVANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO ARGUMENTO QUE ADERIU AO PLANO DE INTERNET DE 300 MEGA OFERTADO PELA REQUERIDA, CONTUDO, NÃO VEM RECEBENDO A VELOCIDADE CONTRATADA, RECEBENDO SOMENTE, EM DETERMINADOS MOMENTOS, 43 MEGA, O QUE, SEGUNDO O AUTOR, VEM CAUSANDO ABALO MORAL POR PAGAR PELO SERVIÇO E NÃO RECEBER NA QUALIDADE CONTRATADA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM CONTESTAÇÃO, SUSTENTA QUE, A PRINCÍPIO, QUANDO SOLICITADA, REALIZOU A SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR EXTERNO DA INSTALAÇÃO DO REQUERENTE E, APÓS A TROCA, CONSTATOU QUE A VELOCIDADE CONTRATADA ESTAVA SENDO FORNECIDA, PORÉM, OS APARELHOS ELETRÔNICOS DO AUTOR SÃO INCOMPATÍVEIS COM A VELOCIDADE CONTRATADA, O QUE LIMITA O REQUERENTE DE UTILIZAR TODO O POTENCIAL DO SERVIÇO FORNECIDO. DESTA FORMA, PUGNA, A PARTE REQUERIDA, PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral De Justiça do Estado Do Espírito Santo), desde a presente data”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, NOS PONTOS OBJURGADOS, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
INICIALMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NO MAIS, NO MÉRITO, REQUER SEJA IMPROVIDO O RECURSO MANEJADO PELA REQUERIDA, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DA QUESTÃO PRELIMINAR.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE DEMANDADA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE A DISCUSSÃO TRAZIDA AOS AUTOS, ACERCA DO FORNECIMENTO DE INTERNET EM VELOCIDADE INFERIOR AO CONTRATADO E SE TAL FATO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENSEJA DANO MORAL INDENIZÁVEL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
SEM MAIORES DELONGAS TENHO QUE O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, DEVENDO A SENTENÇA DE PISO SER MANTIDA IRRETOCÁVEL. EXPLICO. ALEGA A RECORRENTE EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, QUE OS APARELHOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PELO RECORRIDO NÃO RECEBEM A VELOCIDADE EM SUA INTEGRALIDADE EM RAZÃO DE SEREM INCOMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA DA VELOCIDADE CONTRATADA. POIS BEM.
COMPULSANDO OS AUTOS, NOTA-SE QUE O AUTOR LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, AO COLIGIR OS
PRINTS
COM A VELOCIDADE DA INTERNET (ID.: 4424407), QUE EVIDENCIAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO EM VELOCIDADE ABAIXO DO CONTRATADO, BEM COMO DEMONSTRA

TER CONTACTADO A REQUERIDA INFORMANDO SOBRE A SUPOSTA FALHA, SOLICITANDO A RESOLUÇÃO DA MESMA. NO CASO VERTENTE, RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUANTO O FORNECIMENTO DE INTERNET INFERIOR AO CONTRATADO CONFIGURA-SE SITUAÇÃO INADMISSÍVEL SOB A ÓTICA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. SALIENTA DESTACAR QUE A PRÓPRIA RECORRENTE ADMITE A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE OFERTAR O SERVIÇO NOS TERMOS CONTRATUAIS, IMPOSSIBILIDADE ESTA QUE A MEU ALVITRE NÃO É CAUSA SUFICIENTEMENTE APTA A EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. A PROPÓSITO, COMPARTILHO DO MESMO ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NO SENTIDO DE QUE “[...] não houve boa-fé na oferta do serviço, pois, a requerida VENDEU O SERVIÇO, sem questionar, o consumidor, se o mesmo possuía aparelhos adequados para receber o serviço que estava contratando. [...] VEJO QUE O SERVIÇO NÃO ESTÁ SENDO USUFRUÍDO DE FORMA PLENA, pelo consumidor, por culpa da requerida, que não esclareceu, no momento da venda, que esta utilização plena dependia da qualidade dos aparelhos do consumidor/autor. Em resumo: o autor paga por 300 MEGAS, mas usufrui de menos de cem megas, por conta da MÁ-FÉ da requerida e sua busca por aumentar seus lucros.”. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRENTE É OBJETIVA, CONFORME PRELEÇÃO DO ART. 14 DO CDC. DESSARTE, O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS IMPINGIDOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO POR INFORMAÇÕES INADEQUADAS OU INSUFICIENTES SOBRE SUA FRUIÇÃO. INTELIGÊNCIA ART. 6º, DO CDC. CUMPRE DESTACAR QUE
IN CASU
, O RECORRIDO PAGA POR UMA VELOCIDADE DE 300MB, QUANDO NA PRÁTICA USUFRUI EM MENOS DE 100MB. NESTE SENTIDO, ENTENDO QUE O DANO ANÍMICO SUPORTADO PELO AUTOR RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NO CASO EM TELA, POSTO QUE A REQUERIDA NÃO PROCEDEU COM AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, NO INTENTO DE GARANTIR A QUALIDADE DO SERVIÇO OFERTADO. DESTE MODO, A CONDUTA DA DEMANDADA, QUAL SEJA, O FORNECIMENTO DE INTERNET EM PADRÃO INFERIOR AO CONTRATADO, CARACTERIZA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODO A ENSEJAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXPATRIMONIAL EM FAVOR DO AUTOR. NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
FIXADO PELO MAGISTRADO DE PISO, NESTE PONTO, A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER REVISTA. DENTRO DO OBJETO DA DEMANDA E A REPERCUSSÃO DO DANO, ENTENDO QUE O VALOR A SER FIXADO NÃO DEVE ULTRAPASSAR A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO, SEGUINDO OS PRECEDENTES ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO RECURSAL.
(8).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.